Tribunal: TJSP
Processo: 2034638-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034638-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente HITALO
LEITE FERNANDES DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO DIPO 3 - SEÇÃO
3.2.3 - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034638-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2034638-30.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - DIPO3 SEÇÃO 3.2.3
PACIENTE: HITALO LEITE FERNANDES DOS SANTOS
IMPETRANTE: RENATA MOURA GONÇALVES
VOTO No 48.526
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva -
Paciente preso em flagrante e denunciado por suposta
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Decisão Fundamentada - Desde que a permanência do réu
em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter a
custódia cautelar como garantia da ordem pública - Indícios
de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Defensora Pública
RENATA MOURA GONÇALVES, em favor de HITALO LEITE FERNANDES
DOS SANTOS, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal
por parte do Douto Juízo do DIPO3 SEÇÃO 3.2.3 da Comarca de São Paulo, que
converteu sua prisão em flagrante em preventiva. Objetiva a liberdade provisória,
aduzindo, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
fundamentação inidônea da r. decisão e violação ao princípio da presunção de
inocência. Alega, ademais, que, em caso de eventual condenação, o paciente
fará jus ao regime inicial aberto e à substituição de pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. Ressalta, por fim, que o paciente é primário (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034638-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Negada a liminar (fls. 57), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 60).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 74/81).
É o relatório.
É caso de denegação da ordem, uma vez que estão
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante 18
de fevereiro de 2020, por ter em tese, cometido o crime de tráfico, previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 porque trazia consigo mais de cento e
quarenta gramas de cocaína e mais de oitenta e sete gramas de maconha,
destinados ao comércio (fls. 60).
A autoridade impetrada informou que, no dia seguinte,
ouvido o paciente em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, bem como que, oferecida a denúncia, esta restou
recebida em 02 de março de 2020, oportunidade na qual foi determinada a
citação do acusado e a designação de audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 12 de maio de 2020 (fls. 60).
Assim sendo, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que
se falar em revogação da prisão preventiva, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034638-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ora, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave
porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando
auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto
comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de quaisquer vícios formais que porventura a invalide, eis que o
magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito
imputado ao paciente, como também na presença incólume dos requisitos
justificadores da custódia cautelar.
É bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já
considerou que “a presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o,
LVIII), significa que a sanção penal somente pode ser executada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde com a
prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual.” (RTJ 141/371).
Ademais, não há como se adivinhar qual a pena ou o regime
prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, ou se a pena
privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
No mais, primariedade e outros atributos pessoais são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034638-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delito de tráfico de entorpecentes ou, então,
já prevendo uma possível condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a
correta aplicação da Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator